Tribunal: STF
Processo: ARE 1278012
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL DEU-SE PROVIMENTO AO AO RECURSO DA PARTE AUTORA - RECURSO DE AGRAVO DO ESTADO COM MÉRITO PRÓPRIO, ORA DIALOGANDO COM OS REQUISITOS GENÉRICOS DA APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC, ORA COM O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ORIGINÁRIO. ESSÊNCIA INFRINGENTE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - NECESSIDADE DE LEVAR AO COLEGIADO DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR - DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEVE SER MANTIDA, JÁ QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A SUA APLICAÇÃO - APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - REVISÃO DE SOLDO - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE (GEAT) – DECRETOS Nº 26.248/2000 E 28.585/2001 - REAJUSTE DE 68% A SER PAGO EM 12 PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS NO PERCENTUAL DE 5,625% ATÉ MAIO DE 2002 – ABSORÇÃO GRADATIVA DA GRATIFICAÇÃO QUE IMPLICOU NO AUMENTO DO SOLDO – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A NÃO APLICAÇÃO DO REFERIDO PERCENTUAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MAIO DE 2002 - SUSPENSÃO DO PERCENTUAL LEGALMENTE FIXADO NA DÉCIMA PARCELA, RESTANDO NÃO PAGO NOS ÚLTIMOS MESES – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, TENDO A PRESCRIÇÃO ALCANÇADO APENAS AS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA DEMANDA - SÚMULA Nº 85 DO STJ – TAXA JUDICIÁRIA - INSTITUTO DA CONFUSÃO – CUSTAS – ISENÇÃO - ART. 17, IX, DA LEI ESTADUAL Nº 3.350/99 - ENUNCIADO Nº 28 DO FETJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 20, §4º, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A DO CPC. NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 167; 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: ARE nº 1.052.168/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/6/17. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente